Tribunal: STF
Processo: ARE 1504136
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41.



    I. Caso em exame



    1. Banca de concurso pública que desclassificou candidata cotista sem indicação das razões do ato de eliminação. Candidata que se autodeclarou negra. Banca de heteroidentificação que não apresentou a motivação do seu ato de eliminação com critérios objetivos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que foi anulada pelo Tribunal a quo por ausência de fundamentação está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 485 da RG.



    III. Razões de decidir



    3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão já decidida em alinhamento com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: ADC 41, ARE 1472651 AgR, ARE 1471772.